Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-82.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-82.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1842-56 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0020-69 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0013-30 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0020-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0013-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ESTATUTOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA – IRREGULARIDADES EM AGENCIAS BANCÁRIAS QUANTO À ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a todos os fundamentos e dispositivos legais vertidos pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. e pelo Banco do Brasil S.A., contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000665-82.2016.8.11.0025, visando suprir omissão, bem como o prequestionamento da matéria.

Sustenta o 1o Embargante, Banco Bradesco S.A., que o aresto embargado incorreu em omissão, ao fundamento de que, em nenhum momento foi constatado nos autos que a Recorrente fazia distinção entre correntistas e não clientes.

Argumenta que, a limitação para o recebimento de boletos em guichês de caixas ocorria para clientes e não correntistas.

Assevera que, os artigos 4o, inciso VIII e 9o, da Lei no 4.595/64, bem como o art. 3o, § 1o, inciso I, alíneas a e b, da Resolução CMN no 3.694, permite (sic) a limitação do recebimento do recebimento dos serviços de arrecadação e cobrança, na medida do convenio firmado ou na ausência dele.

Afirma que, sob seu ponto de vista, com fulcro no art. 1o, §1o, da Resolução no 1.764/90, que os termos do convenio devem ser mantidos estritamente na sede da instituição, e não em todas as agências.

Alega que, não se considera fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Aduz que, o dano moral coletivo, não são devidos (sic) em ações coletivas ajuizadas para defesa de direitos coletivos homogêneos como no caso dos autos.

Defende que, a seu ver, os danos morais coletivos, arbitrados em duzentos mil reais, por agencia, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão, bem como para fins de prequestionamento da matéria, com manifestação sobre os arts. 6o, inciso VI, 81, inciso III, e 82, inciso II, todos do CDC, arts. 186, 187, 927, 944, caput e parágrafo único, do CC, e art. 1o, inciso II, da Lei 7.347 de 1985.

De mesmo modo, inconformado com o acórdão, o 2o Embargante, Banco do Brasil S.A., opôs aclaratórios, ao fundamento da existência de omissão.

Verbera que, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Pontua que, a decisão deixou de considerar a jurisprudência citada pelo Recorrente, no id. 32187233 – p. 20, sem demonstrar as razoes de distinção.

Forte em tais razoes, requer o acolhimento dos aclaratórios, para suprir o vício apontado.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 77615955 e id. 77615964), manifestando-se pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão, bem como o prequestionamento da matéria.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Inicialmente, insurge-se o 2o Embargante, Banco do Brasil S.A., ao fundamento de que o aresto embargado não se manifestou expressamente sobre a distinção do caso concreto e a ementa colacionada no id 32187233 – p. 20, senão vejamos o seu teor:

A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARACAO - RECURSO DE APELACAO CIVEL – ACAO CIVIL PUBLICA - OMISSAO - VERIFICADA - ASTREINTES - LIMITACAO DO VALOR MAXIMO A R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) - EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PERIODICIDADE MENSAL - NAO ACOLHIMENTO - RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE. Verificada a omissao, devem ser acolhidos os Embargos de Declaracao, com efeitos infringentes. Deve-se limitar o valor maximo das astreintes a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para evitar enriquecimento sem causa. Nao merece acolhimento a pretensao de que a periodicidade da multa seja mensal, porque, alem de nao ter sido objeto de insurgencia no Apelo, o acordao embargado deixou expresso que a multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, seria diaria. (Acórdão - Embargos de Declaracao - Classe: CNJ -1689 TRIBUNAL DE JUSTICA(Oposto nos autos do(a) Apelacao 95858/2017 - Classe: CNJ -198)

Da análise da ementa do julgado, verifica-se que o Recorrente não apresenta especificamente, qual Tribunal teria proferido o acórdão.

Ainda que considerados os fundamentos ali exarados, quanto à limitação do valor das astreintes e a vedação ao enriquecimento sem causa, restou consignado no aresto embargado que, em sede de cumprimento de sentença, poderá o juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo exclui-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva, caso o obrigado tenha demonstrado cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.

Assim, conforme ressaltado, não há falar em modificação quanto ao valor ou periodicidade das astreintes, devendo estas permanecerem incólumes, para que os obrigados sejam compelidos a cumprir a determinação judicial, uma vez que, a multa diária poderá ser objeto de posterior análise, no momento processual oportuno.

Feitas estas considerações, não merecem acolhida os fundamentos vertidos pelo Banco do Brasil, razão pela qual, rejeito os aclaratórios opostos por este.

Passo então à análise dos Embargos opostos pelo 1o Embargante, Banco Bradesco S.A.

Vejamos as imputações à instituição financeira:

I) 28/07/2014 (id. 32187059 – p. 29): Em fiscalização, foram constatas irregularidades na agência bancária do Banco Bradesco, dentre as quais se pode elencar: a) não disponibilização de funcionário exclusivo para atendimento de pessoa idosa, no caixa eletrônico preferencial; b)não disponibilização de mobiliário para recepção em caixa convencional e eletrônico, adaptados à altura e condição física, para atendimento de pessoas em cadeira de rodas; c) não disponibilização de telefone de atendimento adaptado para comunicação por pessoas portadoras de deficiência auditiva;

II) 04/08/2015 (id. 32187071 – p. 13): Em nova constatação, o órgão de defesa do consumidor aferiu que, a instituição financeira disponibilizava funcionário para auxiliar a utilização dos caixas eletrônicos, contudo, não dispunha de um profissional de uso exclusivo para atendimento de idosos; caixa de atendimento para pessoas em cadeira de rodas fora de funcionamento e caixa eletrônico disponibilizado à este público em dissonância à norma da ABNT; não disponibilização de atendimento ou telefone adaptado para pessoas com deficiência auditiva; não dispunha de informações ao público acerca da possibilidade de recusa no recebimento de pagamentos.

III)19/04/2016 (id. 32187090 – p. 15): Em nova diligência, o Procon constatou novamente, a não disponibilização de atendimento adaptado para portadores de deficiência auditiva, bem como de funcionário exclusivo para o atendimento em caixa eletrônico preferencial e a suspensão do recebimento de faturas de energia elétrica.

IV)13/08/2018 (id. 32187190): a) Limitação do recebimento de faturas de energia elétrica e telefonia, somente em caixas eletrônicos. Solicitados os termos do convênio, a agência não mantinha cópia no local; b) não disponibilização de atendimento prioritário à pessoas portadoras de deficiência ou idosos, tendo em vista a chamada de clientes convencionais e corporativos, anteriormente à senha preferencial; c) não disponibilização de funcionário exclusivo para atendimento do caixa eletrônico convencional; d)não disponibilização de telefone de atendimento adaptado para comunicação por pessoas portadoras de deficiência auditiva.

Compulsando os autos verifica-se que, durante quatro anos, em inspeções realizadas pelo órgão de defesa do consumidor, em todas as oportunidades foram constatadas irregularidades, no que tange à disponibilização de um funcionário para atendimento do caixa eletrônico preferencial, de um telefone adaptado para portadores de deficiência auditiva, e de discriminação entre correntistas e não clientes.

Com base nestes fatos e após a devida instrução processual, o Banco Bradesco foi condenado a: a) disponibilizar telefone de atendimento ao público, adaptado para comunicação por pessoas portadoras de deficiência auditiva; b) eliminar qualquer discriminação no ambiente interno das agências, de atendimento aos convênios bancários entre correntistas e os que estão na agência bancária para utilizar os serviços; c)disponibilizar funcionário exclusivo para a utilização do caixa eletrônico preferencial, para o adequado atendimento de pessoa idosa; d) pagamento de dano moral coletivo, arbitrado em duzentos mil reais.

Cumpre esclarecer que houve a determinação de eliminação de discriminação entre correntistas e não clientes, acaso tal situação ainda subsista, pois, em um ato de fiscalização, houve a constatação de que, clientes convencionais e corporativos estavam sendo atendidos anteriormente à senha preferencial, fundamento este sequer rechaçado especificamente pelo Recorrente.

No que tange ao não recebimento de faturas de energia, água e telefonia, o aresto embargado reconheceu a legitimidade de não admissão do pagamento, caso não exista contrato ou convenio, em consonância às normativas que regem os estabelecimentos bancários.

Todavia, não prospera a tese de que, as agências bancárias não estão obrigadas a apresentar os termos do convênio acaso este exista.

Constitui direito básico do consumidor, o direito à informação, de modo que, este faz
jus
a saber o motivo pelo qual tais faturas não estão sendo recebidas pelo estabelecimento bancário.

Remanesce então, a necessidade de análise quanto à condenação pelo dano moral coletivo.

Consoante ressaltado no aresto embargado,
durante quatro anos
, o órgão de defesa do consumidor verificou que, o Embargante não dispunha de um funcionário exclusivo para o atendimento do caixa preferencial, de forma de atendimento para pessoas com deficiência auditiva e ainda, de fundada suspeita de atendimento privilegiado à correntistas.

Assim, a inobservância à legislação consumerista se protraiu durante extenso lapso temporal, devendo o dano ao consumidor ser reparado, levando em consideração a sua extensão em todo este período.

Conforme disposto no artigo 6o, inciso III e parágrafo único, constitui direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os serviços, com especificação correta de características, devendo este, ainda, ser acessível à pessoa com deficiência.

Demonstrada assim, o descumprimento à preceitos da legislação consumerista, a desídia da instituição financeira em atender às recomendações do órgão de defesa do consumidor e o transtorno causado aos usuários do serviço, especialmente os idosos e pessoas com deficiência, a indenização pelo dano moral coletivo se tratava de medida de rigor.

No que tange ao
quantum
fixado, não se observa que este fora fixado em inobservância a critérios de razoabilidade ou proporcionalidade, tendo em vista que, merece consideração a extensão do dano causado no período de quatro anos de descumprimento dos direitos básicos do consumidor, de modo que, por certo, o valor arbitrado não causará a ruína financeira do ofensor, servindo a reparar o dano e coibir a reiteração da prática do ato ilegítimo.

Ademais, não obstante a insurgência da condenação por dano moral coletivo, por cada agência em que se observou o descumprimento à norma consumerista, ao que parece, existe somente uma agência bancária da Recorrente no Município.

Destarte, ausentes os vícios elencados pelo 2o Recorrente, Banco Bradesco S.A., imperativo o não acolhimento dos argumentos vertidos em sede de aclaratórios.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção dos Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021